Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-76.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002349-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILAR RAMBO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.318.991/0001-58 (APELADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. LIMITAÇÃO LEGAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
REDIMENCIONAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que, em
A
ção revisional de contrato bancário
,
reconheceu a abusividade da cláusula que fixava juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês, limitando-os ao patamar legal, e determinou a compensação dos honorários, com rateio das custas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que estipulou juros moratórios superiores a 1% ao mês em cédula de crédito
bancário; e (
ii
) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais diante da procedência mínima dos pedidos
.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 10.931/2004 autoriza a pactuação de encargos moratórios, mas não fixa percentual próprio, aplicando-se a limitação prevista nos
arts
. 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, bem como a Súmula 379 do STJ, que estabelece o limite de 1% ao mês.

4. A estipulação contratual de juros moratórios de 0,2913% ao dia (aproximadamente 8,74% ao mês) revela-se abusiva, impondo-se a limitação ao teto legal de 1% ao mês.

5. Na demanda revisional, a parte autora obteve êxito apenas quanto à limitação dos juros moratórios, sendo rejeitados todos os demais pleitos, o que caracteriza sucumbência mínima da instituição financeira, nos termos do art. 86,
p
arágrafo único
, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. Nos contratos bancários, ainda que regidos pela Lei no 10.931/2004, os juros moratórios devem observar o limite de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do CC/2002, 161, § 1o, do CTN e Súmula 379/STJ.

2. Configura-se sucumbência mínima da instituição financeira quando a parte autora logra êxito apenas em pedido acessório, impondo-se a condenação do autor ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios
.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, § 1o; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 86,
p
arágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (Tema Repetitivo); Súmulas 296, 379 e
472/STJ; TJMT, N.U 1046797-71.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVANDE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
cível
interposta por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá,
que,
na Aç
ão revisional ajuizada por Vilar Rambo Transportes Ltda
, julgou parcialmente procedente o
pedido

para reconhecer
a abusividade da taxa de juros de mora

e
determinou
a sua limitação a 1% ao mês
, fixando os honorários advocatícios de forma
pro-rata

(Id.
305048387
).

O
apelante sustenta, em suma, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo nem haver vulnerabilidade da parte autora. Aduz que, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei no 10.931/2004, não se aplica a limitação da Súmula 379/STJ, sendo legítima a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês, já que a regra do art. 406 do CC/2002 é apenas supletiva, aplicável na ausência de convenção expressa
. Por fim, afirma
que a instituição financeira obteve êxito na maior parte dos pedidos, configurando-se hipótese de sucumbência mínima, devendo a parte autora arcar integralmente com custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC
. Requer a
reforma da sentença

para validar a cláusula de juros
moratórios contratada, afasta
ndo
a limitação a 1% ao mês e condenar a autora ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.
(Id.
305048388
).

O apelado
Vilar Rambo Transportes Ltda
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVANDE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
recursal
restringe-se
em saber se é legal
a cláusula contratual que estipulou juros moratórios de 0,2913% ao dia
.

Extrai-se dos autos, que
as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário no 185158562, celebrada em 13/10/2022, no valor de R$ 280.048,03, a ser quitada em 48 parcelas mensais de R$ 8.403,05, destinada ao financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária.

Extrai-se, ainda, que o
contrato estabeleceu taxa de juros remuneratórios de 1,58% ao mês (20,65% ao ano), com Custo Efetivo Total (CET) de 1,66% ao mês (22,20% ao ano), além da previsão de encargos moratórios específicos para a hipótese de inadimplemento.

A Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”
.

Embora a Cédula de Crédito Bancário seja regulada pela Lei no 10.931/2004, tal norma não estabelece percentual próprio para os juros de mora, limitando-se a prever, no art. 28, § 1o, III, a possibilidade de sua pactuação. Veja:

Art. 28, §1o, III – “Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: [...] os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais.”

Diante disso, aplica-se a regra geral dos
arts
. 406 do Código Civil e 161, § 1o, do CTN, que fixam os juros de mora em 1% ao mês, bem como a jurisprudência pacificada do STJ ao julgar o REsp 1.058.114/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Ademais, o STJ também já decidiu que, mesmo havendo cláusula contratual, os encargos incidentes no período de inadimplemento devem respeitar os limites das Súmulas 296 e 472, não se admitindo a cumulação indiscriminada de encargos remuneratórios, moratórios, multa contratual e comissão de permanência:

Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

Súmula 472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência — cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato — exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso, o contrato estipulou juros moratórios de 0,2913% ao dia, percentual que, ao ser projetado para o período mensal, corresponde a aproximadamente 8,74% ao mês, e
videncia abuso contratual, ensejando sua limitação ao patamar legal. Confira
(id. 297341853, fls. 4).

Assim, mostra-se cabível a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do Código Civil, cuja incidência é ressaltada pelo próprio Banco apelante; art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional e Súmula n.o 379, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há regra especial estabelecendo percentual distinto.

Este é o entendimento desta Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. ILEGALIDADE CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios podem ser pactuados acima de 1% ao mês em cédula de crédito bancário [...] A relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais abusivas. A cédula de crédito bancário, embora regulada pela Lei no 10.931/2004, não possui previsão expressa para fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, aplicando-se, portanto, a limitação prevista nos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 379/STJ). O contrato analisado previa juros moratórios de
6% ao mês, percentual superior ao limite legal, e admitia a capitalização diária, prática vedada. Assim, correta a decisão que reduziu os juros moratórios para 1% ao mês e afastou
a cobrança indevida de encargos moratórios cumulativos. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto aos juros moratórios, aplica-se a limitação de 1% ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil e a Súmula 379 do STJ.

(N.U 1046797-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que limitou os juros moratórios a 1% ao mês, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

O apelante sustenta, também, subsidiariamente,
qu
e sua sucumbência foi mínima, já que a
sentença
não alterou de forma significativa a relação contratual, apenas ajustou os juros moratórios.

O
autor formulou diversos pedidos
, quais sejam: (i) reconhecimento do excesso de cobrança dos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado; (
ii
) afastamento da capitalização de juros; (
iii
) revisão dos encargos moratórios, notadamente para limitar os juros de mora superiores a 1% ao mês; (
iv
) redução do excesso de multa contratual; (v) exclusão da comissão de permanência; (vi) declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas; (
vii
) declaração de nulidade do contrato e da dívida; e (
viii
) restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

A sentença, contudo, acolheu somente o pedido relativo aos encargos moratórios, limitando os juros de mora a 1% ao mês, e rejeitou integralmente todos os demais pleitos.

Nesse cenário, a parte autora decaiu em quase todos os pedidos formulados, ao passo que o banco logrou êxito substancial na demanda
, havendo apenas mínima procedência em favor da parte autora quanto aos encargos moratórios
.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando um litigante sucumbe em parte mínima do pedido, deve a parte contrária responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios.

A hipótese dos autos enquadra-se nessa previsão legal, uma vez que a parte autora restou vencida em quase todos os pontos da ação revisional, obtendo êxito
apenas em relação a
limitação dos juros moratórios.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...] 3. Verificou-se efetiva omissão no acórdão embargado que, não obstante ter alterado substancialmente o julgado de primeiro grau com o provimento do recurso em quase todas as teses sustentadas pelo embargante, deixou de se manifestar sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais, medida que se impõe em atenção ao princípio da causalidade que informa a distribuição dos encargos processuais. 4. A alteração da situação jurídica foi substancial, considerando que o embargante obteve êxito em suas principais teses jurídicas: ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (de 5,19% para 3,46% ao mês) e reconhecimento da descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade
contratual.v
5.
Aplica-se ao caso a regra do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo a qual se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas despesas e
honorários, uma vez que a parte embargada sucumbiu na quase totalidade da demanda.
[...] 6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada e modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: "A omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, quando há alteração substancial do julgado de primeiro grau com o reconhecimento de sucumbência mínima de uma das partes, constitui vício sanável por embargos de declaração, aplicando-se a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC para inversão integral dos encargos processuais." [...] (N.U 1001835-19.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025)

Assim, impõe-se reconhecer a sucumbência mínima do banco apelante, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios
, que devem ser fixados em 10% do valor da
causa
,

nos
termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Registro que d
eixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Diante d
o
exposto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
A
pelação apenas
para
redimensionar as verbas
sucumb
enciais
,
devendo o autor arcar com a integralidade das custas e honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025